Tribunal: TJSP
Processo: 1002374-59.2020.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Sentença que julgou antecipadamente o feito, acolhendo os embargos opostos e determinando a extinção da execução - Recurso do embargado – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – Afastamento – Recurso cujas razões combatem satisfatoriamente os fundamentos da sentença hostilizada, permitindo o exercício do direito de defesa – MÉRITO -

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Sentença que julgou antecipadamente o feito, acolhendo os embargos opostos e determinando a extinção da execução - Recurso do embargado – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – Afastamento – Recurso cujas razões combatem satisfatoriamente os fundamentos da sentença hostilizada, permitindo o exercício do direito de defesa – MÉRITO - Acolhimento - Configuração da denominada "decisão surpresa" – Inteligência do art. 10 do CPC/2015 - Nulidade verificada - Competia ao Juízo a quo, em prestígio à primazia da decisão de mérito e ao princípio da cooperação (arts. 4o e 6o do CPC/2015), indicar o reputado vício quando do recebimento da petição inicial da execução e assegurar a oportunidade para regularização - Sentença anulada com determinação de prosseguimento do feito em seus termos regulares -Afastada a preliminar, recurso provido com determinação.